Tribunal: TJES
Processo: 0001065-86.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001065-86.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN SOARES DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001065-86.2020.8.08.0048

APELANTE: ALAN SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALAN SOARES DO NASCIMENTO
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3564412, pp. 101/111), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em razões recursais, pp. 121/133, a defesa pugna pela absolvição do apelante sob o argumento de não haver provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que no dia 04 de maio de 2014, por volta das 20h40min, o réu agrediu fisicamente, de forma livre e voluntária, sua ex-esposa Luina Edith Costa Rodrigues, causando-lhe lesões.

Consta dos autos que a ex-convivente já havia sido agredida anteriormente, e na data dos fatos havia se reconciliado com sua irmã, com quem o ora apelante mantinha desavenças.

Extrai-se da peça acusatória que o réu, insatisfeito com a aproximação da esposa com a irmã, e sob efeito de álcool, injuriou a vítima e a agrediu fisicamente mediante “apertões” em seu rosto que lhe causaram vermelhidão, além de empurrões que resultaram no choque da vítima contra um guarda-roupas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que a condenação lastreou-se unicamente no depoimento da vítima.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 11/13), no Termo de Medidas Protetivas (p. 15), no Laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 25), bem como nas provas orais colhidas em Juízo.

Com efeito, o apelante, em seu interrogatório, negou, de forma veemente, que tivesse agredido a ex-companheira. Disse que nunca houve agressão física e que a maior parte das desavenças acabavam em discussões verbais. Afirmou que foi a vítima quem quebrou a porta do guarda-roupas.

Não soube explicar, contudo, as lesões que foram descritas no laudo pericial e não viu se a vítima ficou machucada.

Por sua vez, a ex-esposa do réu, prestando depoimento em juízo, declarou:

Que se relacionou com o réu por cerca de quatro a cinco anos. Que estão separados. Que na data da agressão estavam juntos. Que ficaram alguns meses separados. Que reataram posteriormente. Que as agressões continuaram. Que decidiu interromper o relacionamento. Que o réu sempre foi uma pessoa muito ciumenta. Que ele não conversava com a irmã da depoente. Que por conta disso, a depoente discutiu com sua irmã, mas depois voltou a falar com ela, o que causou irritação no réu. Que nesse dia da agressão o réu tinha bebido. Que começaram primeiro as agressões verbais. Que foram para casa. Que lá as agressões verbais continuaram. Que o réu se descontrolou e partiu para cima da depoente. Que a jogou contra o guarda-roupa, além de tentar jogá-la da janela. Que então conseguiu correr para o banheiro e ligar para o irmão para buscá-la. Que o réu disse que a depoente quem tinha se batido. Que seu vestido ficou sujo de sangue. Que confirma as declarações prestadas na esfera policial. Que sua boca ficou machucada porque usava aparelho. Que ficou com lesão na região lombar.

As declarações prestadas pela vítima em juízo são coerentes com a versão apresentada na esfera policial.

Por sua vez, o exame de corpo de delito realizado no dia dos fatos confirma diversas escoriações no corpo da vítima. Confira-se a conclusão do perito:
“nota-se escoriações avermelhadas em terço dital de braço esquerdo que medem 28 milímetros e 20 milímetros, medindo 32 milímetros, 26 milímetros e 26 milímetros em terço médio de antebraço direito, medindo 38 milímetros em região masseteriana esquerda, tumefação com escoriação central medindo 36 milímetros em região lombar esquerda e equimose avermelhada em terço médio de braço direito medindo 27 milímetros”.

É importante ressaltar que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(STJ; AgRg-HC 666.228; Proc. 2021/0145411-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/2/2022; DJE 21/2/2022).

Nesse contexto, enquanto a versão apresentada pelo réu é frágil e não consegue explicar as contusões no corpo da vítima, as palavras desta, além das conclusões obtidas com o laudo pericial, tornam a autoria delitiva plenamente configurada. O pleito de absolvição, portanto, resta inalcançável.

No que se refere à tese subsidiária do apelante, relativa à reforma da dosimetria da pena, verifica-se que o juízo primevo fundamentou a exasperação da pena-base com fulcro nos seguintes fundamentos:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social,
os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo
. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As
circunstâncias do crime
, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tubunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as
consequências
do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 04 meses de detenção.

Verifica-se, portanto, que a pena-base foi fixada um mês acima do mínimo legal. No entanto, a culpabilidade do agente, na forma como indicada pelo juízo sentenciante, não é idônea para promover a exasperação da pena.

Com efeito, para fins de individualização da pena, a moduladora culpabilidade diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado,
não se confundindo com a verificação da ocorrência dos elementos para que se possa concluir pela prática ou não de delito
(STJ, AgRg no REsp 1961967/PE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 09/11/2021. DJe: 12/11/2021).

Além disso, as circunstâncias, motivos e consequências do crime valoradas negativamente pelo juízo
a quo
remontam a elementos do próprio tipo penal, razão pela qual também não é possível o recrudescimento da pena com base nesses vetores.

Diante do exposto, vislumbrando como neutras as circunstanciais judiciais do artigo 59, do Código Penal, é medida que se impõe o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, a defesa pleiteia o afastamento da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal (
“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”),
alegando a ocorrência de
bis in idem
.

Nada obstante, a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/3/2022; DJE 25/3/2022). Isto porque as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador do artigo 129, §9º, do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal (TJES; APCr 0003712-30.2013.8.08.0006; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/8/2021; DJES 03/9/2021).

Diante do exposto, mantida a incidência da referida agravante, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária no patamar de
03 (três meses) e 15 (quinze) dias de detenção
, que torno definitiva por não haver causas de aumento ou de diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto. Inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, por força do disposto na Súmula 588, do STJ (
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
).

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir a pena do réu para
03 (três meses) e 15 (quinze) dias de detenção.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001065-86.2020.8.08.0048

APELANTE: ALAN SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ARTIGO
129, §9º, DO CÓDIGO PENAL
)
.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Hipótese em que, enquanto a versão apresentada pelo réu é frágil e não consegue explicar as contusões no corpo da vítima, as palavras desta, além das conclusões obtidas com o laudo pericial, tornam a autoria delitiva plenamente configurada. O pleito de absolvição, portanto, resta inalcançável.

2. Para fins de individualização da pena, a moduladora culpabilidade diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado. As circunstâncias, motivos e consequências do crime valoradas negativamente pelo juízo
a quo

remontam a elementos do próprio tipo penal, razão pela qual não é possível o recrudescimento da pena com base nesses vetores.

3. A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal.

5
.
R
ecurso
conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para
03 (três meses) e 15 (quinze) dias de detenção
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.